Tribunal: TJDFT
Processo: 0706669-24.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO TENTADO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CONDUTA SOCIAL. DELITO PRATICADO DURANTE BENEFÍCIO DE PROGRESSÃO DE REGIME. VIABILIDADE. FRAÇÃO DE UM SEXTO PARA PRIMEIRA E SEGUNDA FASES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. TENTATIVA. FRAÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO). “INTER CRIMINIS” PERCORRIDO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Mantém-se a avaliação negativa da conduta social se o réu praticou novo crime enquanto usufruía de benefício de progressão de regime, isto é, durante a execução da pena anteriormente imposta. Precedentes.
2. Proporcional a fração de 1/6 (um sexto) na primeira fase da dosimetria para aumento da pena-base, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial negativa, bem como na segunda fase da dosimetria, para cada circunstância atenuante ou agravante, salvo se houver fundamento específico para utilização de fração superior.
3. Diante de quase todo “iter criminis” ter sido percorrido pelo réu, tendo sua ação se aproximado da consumação plena, deve ser mantida a redução da pena no grau mínimo (1/3 - um terço), previsto no artigo 14, inciso II, do Código Penal (tentativa).
4. Recurso desprovido.